Tribunal: STF
Processo: STP 1090
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de segurança. Reintegração de servidor público municipal. Exoneração em razão de aposentadoria. Procedência.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de decisão que determinou a reintegração de servidor público exonerado em razão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Havendo lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, a determinação de reintegração de servidor municipal aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social contraria o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.150 da repercussão geral.



4. Essa orientação se aplica mesmo quando houver coisa julgada em favor do servidor, de acordo com a tese fixada no Tema 881 da repercussão geral. Precedentes.



5. Grave lesão à ordem administrativa. A reintegração de servidor em desconformidade com a orientação firmada na sistemática da repercussão geral obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público.



6. Grave lesão à economia pública. A natureza alimentar da remuneração impossibilita a restituição dos valores eventualmente já pagos. Há potencial efeito multiplicador, dada a informação de que outros servidores exonerados se enquadram na mesma situação. Além disso, o requerente é Município de pequeno porte, mais suscetível ao impacto de reintegrações. 



IV. Dispositivo



7. Pedido que se julga procedente.



__________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 37, II e § 10; Lei nº 12.016/2009, art. 15.



Jurisprudência citada: SS 5.684 e 5.685 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 949.297 (2023), Rel. Min. Edson Fachin; SS 5.610 (2022), Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e RE 1.302.501 (2021), Rel. Min. Luiz Fux.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Entre Rios para impugnar decisão que determinou a reintegração de servidor público exonerado por ter se aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    2. Na origem, Delmar Secco, servidor público aposentado, ajuizou ação contra o Município de Entre Rios, com o objetivo de declarar a nulidade da portaria de sua exoneração, motivada pela sua aposentadoria. Afirmou que o direito à permanência no cargo público, mesmo após a aposentadoria, havia sido reconhecido em processo coletivo anterior, bem como em ação judicial por ele movida contra o Município em questão. Alegou que, após o trânsito em julgado dessas sentenças, houve nova exoneração, em 2025.



    3. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS). O Desembargador Relator deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a reintegração do autor ao cargo público, com fundamento na primazia da coisa julgada. Afirmou que a eficácia do título judicial não se alterou com a superveniência da tese firmada para o Tema 1.150 da Repercussão, segundo a qual “[o] servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.



    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de tutela provisória. O Município de Entre Rios do Sul afirma que, à luz da legislação local, a aposentadoria leva à vacância do cargo público. Entende, assim, que a hipótese se enquadra no Tema 1.150 da repercussão geral. Afirma que, em caso análogo, o STF já entendeu que as decisões proferidas em recurso extraordinário com repercussão geral interrompem os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado, nas relações de trato continuado. Alega que a decisão do Poder Judiciário gaúcho, diante do seu potencial multiplicador, pode desestruturar a administração municipal e permitir a acumulação inconstitucional de remuneração do cargo público com proventos da aposentadoria.



    5. O beneficiário da decisão impugnada não apresentou contestação. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Tutela Provisória. Servidor Público. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social. Impossibilidade de cumulação dos proventos da aposentadoria com remuneração decorrente do exercício de cargo público. Lei local com previsão de aposentadoria como hipótese de vacância do cargo. Coisa julgada anterior favorável à parte. Temas n. 881 e 1.150 RG. Grave lesão à ordem e à economia públicas configurada. Precedente. Parecer por que o pedido seja deferido.



    6. É o relatório. Decido.



    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à extensão da garantia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição) e das regras do concurso público (art. 37, II, da Constituição) e da vedação à acumulação de proventos e vencimentos de cargos públicos (art. 37, § 10, da Constituição). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ordinária ajuizada contra a pessoa jurídica de direito público interessada, que dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    10.  Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, verifico que a pretensão formulada na origem pelos servidores não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o RE 1.302.501 (Rel. Min. Luiz Fux, Presidente), paradigma do Tema 1.150 da repercussão geral, o Plenário desta Corte confirmou o entendimento de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância do cargo, o servidor não pode nele ser mantido ou reintegrado depois de se aposentar, mesmo que a aposentadoria tenha sido pelo regime geral de previdência social. Eis o teor da tese fixada:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 



    11. A Lei Municipal nº 97/2003, que instituiu o regime jurídico único em Entre Rios do Sul, previu a aposentadoria como causa de vacância do cargo (art. 36, V). Desse modo, a tese de repercussão geral atinge os servidores municipais dessa localidade.



    12.  Além disso, no julgamento do Tema 881 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, nas relações de trato continuado, as decisões proferidas em recurso extraordinário com repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado (RE 949.297, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 08.02.2023). Ou seja: a orientação fixada no Tema 1.150 da repercussão geral se aplica mesmo quando houver coisa julgada em favor do servidor.



    13. Nesse cenário, penso que a reintegração de servidor em desconformidade com a orientação firmada na sistemática da repercussão geral representa grave lesão à ordem pública, já que obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público. Identifico, ainda, grave lesão à economia pública, caracterizado: (i) pela natureza alimentar da remuneração, que impede a restituição dos valores eventualmente já pagos; (ii) pelo potencial efeito multiplicador, dada a informação de que outros servidores exonerados se enquadram na mesma situação; e (iii) pela circunstância de se tratar de Município de pequeno porte - que, conforme dados do IBGE, possui apenas 2.685 pessoas residentes - em que o impacto econômico de eventuais reintegrações ganha ainda maior relevo1.



    14. Registro, por fim, que a Presidência desta Corte já deferiu pedido de suspensão em caso análogo, negando expressamente a possibilidade de reintegração, mesmo que o servidor aposentado tenha coisa julgada a seu favor:



    Suspensão de segurança. Decisão que determina a reintegração de servidora pública aposentada. Aposentadoria que gera vacância do cargo público. Previsão em lei local. Impossibilidade de cumulação de proventos e vencimentos. Violação da regra do concurso público (art. 37, ii, cf). Tema nº 1.150 da repercussão geral. Precedentes. Inocorrência de distinção pela existência de coisa julgada. Relação jurídica de trato continuado. Medida concedida.



    (SS 5.610, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 25.11.2022).



    15. Na mesma linha, cito as decisões monocráticas por mim proferidas em suspensões de segurança análogas, também ajuizadas pelo Município de Entre Rios: SS 5.705, SS 5.684 e SS 5.685 (j. em 25.03.2025 e em 01.10.2024).



    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão impugnada (autos n.º 5238790-03.2025.8.21.7000), até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992).



    Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




    1   Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs/entre-rios-do-sul.html.